Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-69.2021.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRATAMENTO EQUIVALENTE A DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o apelante contra a sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 169 do CPB, a um mês de detenção, no regime inicial semiaberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Argumenta que as provas são insuficientes para justificar o decreto condenatório, e que a confissão deve ter o mesmo tratamento da delação premiada, com a minoração da pena de 2/3. Finaliza com o pedido de absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena em 2/3. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3. No caso em análise, a autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial (depoimentos de duas testemunhas), produzida sob o crivo do contraditório, corroborada pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (confissão extrajudicial e boletim de ocorrência). Frise-se que a confissão do apelante indica que viu um celular jogado em frente a sua loja no Itapoã, que o guardou em sua loja por algum tempo, e, como não apareceu ninguém dizendo-se dono do aparelho, decidiu ficar com ele.

4. Com efeito, para a configuração do crime de apropriação de coisa achada descrito no artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, é necessária a verificação do dolo como elemento subjetivo, que se caracteriza quando aquele que encontra o bem, decide se apoderar dele em caráter definitivo, não o devolvendo ao legítimo dono, ou à autoridade policial. No presente caso, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que, de fato, pretendia restituir o bem à vítima, nem que se tratava de coisa abandonada (res derelicta) ou de ninguém (res nullius). Ao contrário, na delegacia, asseverou que, após apropriar-se do celular, aguardou um tempo esperando que o proprietário aparecesse, o que não ocorreu. Diante disso, levou o bem para conserto, onde declarou ser de sua propriedade o telefone avariado. Desse modo, não há de se falar em absolvição.

5. Quanto à pretendida aplicação da delação premiada, sem razão o apelante, porquanto reside grande diferença entre os dois institutos (confissão espontânea e delação premiada), e, no caso da delação premiada exige-se do delator a disponibilização de informações que contribuam para a identificação tanto dos componentes da associação criminosa, quanto da trama, de modo a possibilitar o desbaratamento da ação criminosa.

6. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: “O instituto da delação premiada, para ser aplicado, exige que o beneficiado integre quadrilha ou organização criminosa, e que suas informações determinem a identificação dos demais integrantes, ou, ainda, a recuperação do produto do crime. Não é qualquer cooperação do acusado ou investigado com as autoridades do sistema de justiça criminal que conduz à incidência da redutora, mas apenas a que levar à identificação dos integrantes de determinada quadrilha ou à recuperação do produto do crime.” (AgRg no HC n. 658.477/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021). Para mais, é cediço que a confissão espontânea gera o benefício da aplicação de atenuante na dosimetria da pena.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), concluiu pela possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, medida adotada pela magistrada sentenciante, razão pela qual a sentença não merece reparos.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.